Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte: Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor (direito à sucessão aberta) podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1604653, 07381276220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022)
2. A penhora dos direitos hereditários recaiu sobre a fração ideal que cabe ao herdeiro devedor sobre o imóvel, não prejudicando o direito dos demais herdeiros.
3. Recurso conhecido e não provido.